Tribunal: TJDFT
Processo: 0051587-14.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0051587-14.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: GUSTAVO AMARAL DA SILVA D E S P A C H O Vistos etc. Considerando o teor da certidão do Oficial de Justiça (ID 54088709) e o fato de que o autor/apelado, GUSTAVO AMARAL DA SILVA, está devidamente representado pelos advogados Raphael Mesquita Carneiro, OAB/DF 20.219, e Otonil Mesquita Carneiro, OAB/DF 1.236 (ID 8362511), INTIME-O, na pessoa dos referidos causídicos, para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar sobre a proposta de acordo acostada ao ID 53854527, ofertada pelo réu/apelante, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de janeiro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora